Tribunal: TJES
Processo: 5015586-22.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Furto
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015586-22.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMPOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO OU PROVA NOVA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUTOR DA TENTATIVA. FIXAÇÃO DE PENA DE MULTA. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada pelo acusado, com fundamento no art. 621, III, do CPP, em face de acórdão da 1ª Câmara Criminal do TJES que manteve a sentença condenatória, pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 45 dias-multa. Pleiteia-se, em síntese, (i) a absolvição, (ii) a revisão da dosimetria da pena, com aplicação da fração máxima de redução pela tentativa, e (iii) a isenção da pena de multa, em razão de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição do requerente com fundamento em suposta fragilidade probatória; (ii) apurar a existência de erro material na dosimetria da pena, com possibilidade de redimensionamento da reprimenda; (iii) determinar se é possível, na via revisional, isentar o condenado do pagamento da pena de multa em razão de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já exaustivamente analisada nas instâncias ordinárias, especialmente quando não demonstrada hipótese do art. 621 do CPP.

A alegação de insuficiência probatória foi devidamente enfrentada na apelação criminal, inexistindo prova nova, contrariedade manifesta à lei penal ou erro de fato aptos a justificar a desconstituição da condenação.

A dosimetria da pena foi corretamente realizada, com pena-base fixada no mínimo legal e elevação na segunda fase em razão da reincidência, inexistindo erro material a ser corrigido.

A redução da pena pelo crime tentado foi fixada em 1/3, diante da alta intensidade do iter criminis, critério compatível com a orientação jurisprudencial de que a fração deve ser inversamente proporcional à proximidade da consumação.

A fixação da pena de multa não pode ser afastada em revisão criminal por hipossuficiência econômica, devendo eventual pedido de isenção ser direcionado ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO

Pedido improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015586-22.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMPOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: SUANY LIMA DE SOUZA - ES30295

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMPOS
, fundada no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição do v. acórdão (id 16019656), de Relatoria do eminente Des. Eder Pontes da Silva, componente da 1ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos da apelação criminal nº 0002596-43.2020.8.08.0038, manteve, à unanimidade de votos, a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia-ES, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado tentado, pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, do CP), às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Pretende a defesa, em síntese, a absolvição do requerente, a revisão da dosimetria da pena, e a isenção da pena pecuniária, em razão da sua hipossuficiência.

Registro que o acórdão restou assim ementado:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PROVA TESTEMUNHAL E RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes pela prática do crime de furto qualificado tentado, previsto no art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, às idênticas penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição dos réus por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da indenização fixada a título de danos morais em favor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida nos autos é suficiente para manter a condenação dos réus pela prática de furto qualificado tentado; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais causados à vítima no âmbito da sentença penal condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade do crime encontra-se demonstrada nos autos físicos, por meio do Boletim Unificado e do Auto de Apreensão, os quais atestam a ocorrência de arrombamento na residência da vítima. A autoria é corroborada por elementos consistentes, especialmente os depoimentos da vítima e dos policiais militares, que relataram a perseguição e a captura dos réus logo após o crime. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a validade da palavra da vítima em crimes patrimoniais, desde que em consonância com outros elementos probatórios (STJ, AgRg-HC 647.779, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 24/05/2022). A negativa de autoria, desacompanhada de provas capazes de infirmar a narrativa dos demais elementos dos autos, não gera dúvida razoável que permita a absolvição. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, desde que haja pedido explícito na denúncia com a expressa indicação de tal valor, o que se verifica no presente caso. O valor fixado, inferior ao salário-mínimo vigente, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não configurando enriquecimento sem causa da vítima e cumprindo função pedagógica e reparatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido

(TJES, Classe: Apelação Criminal nº 0002596-43.2020.8.08.0038, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/05/2025)

No tocante ao pedido de absolvição, entendo que o pleito não merece conhecimento.

A revisão criminal, por sua natureza excepcional, não pode ser manejada como sucedâneo recursal.

A pretensão absolutória lastreia-se em alegada fragilidade probatória, no entanto, tal fundamento já foi amplamente debatido e rejeitado no julgamento da apelação criminal interposta contra a sentença condenatória.

Registro que a revisão criminal exige a demonstração de situações específicas e taxativas, nos termos do art. 621 do CPP, notadamente (i) contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (ii) condenação fundada em provas falsas; ou (iii) descoberta de novas provas da inocência do condenado.

No presente caso, a parte requerente não trouxe prova nova e tampouco apontou erro de fato ou violação manifesta à lei penal que autorize o afastamento da coisa julgada.

Além disso, de acordo com o acórdão, a materialidade do crime foi comprovada por meio de boletim de ocorrência e auto de apreensão, enquanto a autoria foi corroborada pelos depoimentos harmônicos da vítima e dos policiais militares, que realizaram a prisão em flagrante dos acusados logo após a prática do delito, sendo certo que a negativa de autoria apresentada pelo revisionando, desamparada de elementos idôneos, foi corretamente rejeitada pelas instâncias ordinárias, de modo que não se verifica qualquer injustiça manifesta a justificar o acolhimento da revisão.

No que se refere à dosimetria, também não prospera a tese de erro material.

A pena-base foi fixada no mínimo legal do tipo penal do furto qualificado (art. 155, § 4º, do CP), cuja reprimenda é de 02 (dois) anos de reclusão, sendo inviável sua redução ao patamar do furto simples (art. 155, caput, do CP), que possui pena de 01 (um) ano de reclusão, sob pena de indevida desclassificação implícita, o que extrapola os limites desta ação revisional.

Na segunda fase da dosimetria, foi corretamente aplicada a causa de aumento pela reincidência (art. 61, inc. I, do CP), sendo adequada a exasperação procedida pelo Magistrado, para 03 (três) anos de reclusão, devendo ainda ser ressaltando, que inexiste direito subjetivo do réu à aplicação de alguma fração específica.

A defesa ainda requer, na terceira etapa, que seja aplicada a fração de 2/3 (dois terços) de redução, para a tentativa (art. 14, inciso II, do CP).

No entanto, tenho que deve ser mantida a fração de 1/3 (um terço), pois o
iter criminis
foi percorrido com a máxima intensidade, pois o requerente arrombou a janela e as grades, ingressando no interior da residência, no entanto, somente não consumou o delito, com a substração de objetos, pois o ofendido chegou ao local, momento em que empreendeu fuga, o que torna inviável o acolhimento da pretensão defensiva.

Sobre a matéria, cito o seguinte precedente do STJ:

“(...) 8. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.9. Na hipótese, a pena restou reduzida em 1/3 por terem as instâncias ordinárias, de forma motivada, reconhecido que os acusados já tinham percorrido quase todo o iter criminis, pois conseguiram adentrar no estabelecimento comercial por meio de arrombamento, só não consumando o crime porque um policial civil que estava na delegacia vizinha ao referido estabelecimento, impediu a ação dos acusados, sendo de rigor a manutenção do redutor mínimo de 1/3, sob o título de causa de diminuição de crime tentado. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.(HC n. 894.297/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 18/12/2024.)

Ademais, a dosimetria da pena é atividade discricionária vinculada do julgador, devendo observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

No caso concreto, os parâmetros legais foram corretamente aplicados e motivados, não havendo descompasso entre a conduta e a pena imposta.

Por fim, quanto ao pedido de isenção da pena de multa por hipossuficiência econômica, ressalto que tal matéria não é própria da via revisional, devendo o requerente formular tal pretensão perante o Juízo da Execução Penal.

Isto posto, em conformidade com o parecer da Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial (id 16489332),
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.
VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares,

Rememoro que cuida-se de revisão criminal ajuizada por
CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMPOS
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0002596-43.2020.8.08.0038 , na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 155, §4°, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Codigo Penal Brasileiro.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Relator Ubiratan Almeida Azevedo conheceu e negou provimento à revisão criminal.

Impõe-me afirmar que acompanho o voto proferido pelo ilustre relator no que tange à manutenção da condenação do revisionando pela prática do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes.

Entendo, entretanto, que a sentença carece de reforma no que tange à dosimetria da pena, vejamos:

Na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena-base no patamar mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais negativas.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência, oportunidade em que o Juízo sentenciante elevou a pena em 01 (um) ano, utilizando-se, portanto, da fração de metade.

Tal prática, todavia, infringe diretamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e, inclusive, a tese fixada no julgamento do Tema 1172 da sistemática dos Recursos Repetitivos, vejamos:

A reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais grave que 1/6 em casos de especialização e mediante fundamentação detalhada baseada em dados concretos do caso. STJ. 3ª Seção. REsp 2.003.716-RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 25/10/2023 (Recurso Repetitivo – Tema 1172) (Info 793).

Predomina nesta Corte Superior o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 855.665/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 3/10/2023.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que, embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da incidência das agravantes, o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta. STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 843.477/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 2/10/2023.

No caso dos autos, além do Juízo sentenciante ter utilizado fração superior a 1/6 sem fundamentação idônea, a reincidência do revisionando não se deu em virtude da prática do mesmo crime, de modo que é imperioso o seu ajuste.

Destarte, aplico a fração de 1/6 e fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, mantenho a fração de 1/3 de diminuição da pena em razão da tentativa, tornando definitiva a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa.

Mantenho o regime aberto para o início do cumprimento da pena, assim como os demais termos do voto do ilustre Desembargador Relator.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da revisão criminal para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reduzir a pena aplicada ao revisionando para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 08 (08) dias-multa.

É como voto.
Acompanho o preclaro Relator para julgar improcedente a revisão criminal.